Tribunal: TJSP
Processo: 1024084-28.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão dos apelados de recolhimento do imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel (ITCMD), adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel doado e não o valor venal de referência adotado pela apelante para fins de ITBI – Sentença de concessão da segurança – Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão dos apelados de recolhimento do imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel (ITCMD), adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel doado e não o valor venal de referência adotado pela apelante para fins de ITBI – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de arbitramento administrativo unilateral da base de cálculo do ITCMD – Não cabimento – Possibilidade do afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI, o qual foi adotado para o cálculo do ITCMD, por força da alteração do art. 16, §único, do Dec. Est. no 46.655, de 01/04/2.002, realizada pelo Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Aplicação dos arts. 9o, §1o e 13, I, ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16, I, "a", do Dec. Est. no 46.665, de 01/04/2.002 – Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Base de cálculo, que somente pode ser alterada por meio de lei – Arbitramento administrativo que não pode se dar de forma unilateral – Necessidade de observância dos requisitos do art. 148 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), que exige omissão do contribuinte ou ausência de fé de suas declarações, além de respeito ao contraditório – Situações não demonstradas – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.